Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-06.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DE FILHOS MENORES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos proposta pelos 3 filhos menores contra o genitor, para fixação de pensão alimentícia.
2. Sentença que fixou alimentos em 36% da renda bruta do réu, descontados os encargos compulsórios, ou, em caso de desemprego, 36% do salário-mínimo, sendo um terço para cada filho (10 anos, 2 anos e 9 meses de idade).
3. Réu interpõe apelação alegando incapacidade financeira para arcar com o percentual fixado, em razão de pagamento de aluguel e suposta simulação do contrato locatício firmado pela representante dos menores.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se há base fática ou jurídica para reduzir o valor dos alimentos fixados em favor dos três filhos menores do apelante.
III. Razões de decidir
5. As necessidades de filhos menores, sobretudo em idade escolar e tenra idade, são presumidas. A genitora exerce cuidados exclusivos e não possui fonte de renda estável, o que acentua a vulnerabilidade familiar.
6. O apelante possui vínculo empregatício formal como vigilante, renda bruta de R$ 3.540,43 e benefícios adicionais, como vale-refeição de aproximadamente R$ 800,00. Não comprovou despesas extraordinárias, tampouco elementos robustos que indiquem incapacidade de cumprir os alimentos fixados. A alegação de simulação do contrato de aluguel da genitora carece de provas e, de toda forma, não afasta o dever parental de sustento.
7. O percentual fixado mostra-se proporcional ao binômio necessidade-possibilidade, sem exceder a sua capacidade contributiva nem comprometer a subsistência dos menores.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.696; CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC no 0716511-45.2023.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/07/2025, DJe 05/08/2025.